Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730733-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA, BELANIZIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA EMBARGADO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, BELANIZIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e pelo BANCO DO BRASIL SA em face do Acórdão ID 25824880 que conheceu e deu parcial provimento à apelação da primeira embargante. Verifica-se que o banco embargante alegou ser parte ilegítima; que tal argumento foi analisado e afastado na sentença e que o banco embargante não interpôs apelação contra a sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o banco embargante para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, já que a questão da legitimidade não foi analisada no acórdão embargado, uma vez que não devolvida na apelação. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 21 de junho de 2021 07:25:53. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador